Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PARA FORTALECIMENTO DE FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL. PROGRAMA PROGIRO. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. A relação jurídica de consumo se caracteriza quando existem, obrigatoriamente, a figura do fornecedor de um produto ou serviço no mercado de consumo e a pessoa do consumidor como destinatário final desse produto ou serviço (Lei 8.078/1990, arts. 2o e 3o).
II. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nas hipóteses de concessão de empréstimo para fortalecimento de capital de giro, de caixa, de investimentos, dentre outros implementos empresariais (caso concreto), porque o valor eventualmente concedido ingressa como insumo para a pessoa jurídica desenvolver suas atividades, circunstância que descaracteriza a empresa (ora apelante) como destinatária final do produto ou serviço, na forma do artigo 2o da norma consumerista. Precedentes.
III. O Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade.
IV. No caso concreto, os embargantes não demonstraram a existência de alguma vulnerabilidade que os equiparassem à figura de consumidor (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II).
V. Inaplicável ao caso o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, pois, antes mesmo de se aferirem os requisitos legais, não preenchida o pressuposto para a aplicação da novel legislação, qual seja, a relação jurídica de consumo entre as partes.
VI. Apelo conhecido e não provido.